Tribunal: TJDFT
Processo: 0730661-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO TESTAMENTO. LEGADO DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE AÇÃO ESPECÍFICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL HABITADO POR CÔNJUGE SOBREVIVENTE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. EXTENSÃO DO DIREITO LEGAL DO CÔNJUGE AO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. RE No 878.694/MG, JULGADO PELO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). REGIME DE BENS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES.
1. Se não houve decisão proferida pelo juízo de primeiro grau acerca da alegada nulidade do testamento e se essa pretensão exige ação específica (art. 1.859 do Código Civil), o recurso não deve ser conhecido nessa parte sob pena, inclusive, de supressão da instância originária.
2. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE no 878.694/MG, submetido ao rito da repercussão geral (CPC, art. 1.035), firmou a seguinte tese: “É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002”.
3. O Superior Tribunal de Justiça, nas edições no 50 e 133 do Informativo “Jurisprudência em Teses”, possui as seguintes conclusões: “8) O companheiro sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel no qual convivia com o falecido, ainda que silente o art. 1.831 do atual Código Civil.” : “11) O direito real de habitação pode ser exercido tanto pelo cônjuge como pelo companheiro supérstites.”
4. O direito real de habitação independe do regime de bens adotado pelos conviventes, ainda que seja pela separação total de bens, sobretudo por ausência de previsão legal. O art. 7o, parágrafo único, da Lei no 9.278/96, não limitou o direito a esse regime e com ele não guarda qualquer relação, pois não decorre dos efeitos patrimoniais da união estável, sob o regime do direito de família. Cuida-se de efeito decorrente da sucessão legítima em favor do companheiro sobrevivente.
5. Decisão liminar confirmada. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido.